Tribunal: STF
Processo: RE 1459202
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. INCORPORAÇÃO. QUINTOS/DÉCIMOS. ATUALIZAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.225-45/2001. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. SUCUMBÊNCIA. 1. O reconhecimento administrativo do pedido, por meio da decisão proferida pelo Conselho da Justiça Federal, no expediente administrativo n.º 2004.16.4940, em 17.12.2004, interrompeu o prazo prescricional quinquenal, o qual ainda não recomeçou sua contagem, tendo em vista o que dispõe o artigo 4º do Decreto n.º 20.910/32, relativamente à demora no pagamento da total dívida. 2. Mesmo que se entendesse de modo diverso, não se perca de vista que, nos termos do disposto no artigo 191 do Código Civil, ocorreu a renúncia tácita, visto que a Administração realizou o pagamento de parcelas de atrasados, conforme consta na certidão acostada pela parte autora, conduta incompatível com o acolhimento da prescrição e, dessa forma, não há que se falar em prescrição no caso dos autos. 3. "A remissão feita pela MP n.º 2.225-45/01 aos arts. 3º da Lei n.º 9.624/98 e 3º e 10, da Lei n.º 8.911/94, autoriza a compreensão de que restou possibilitada a incorporação da gratificação, na forma de quintos, relativa ao exercício de função comissionada, no período de 08.04.1998 a 05.09.2001". 4. Sobre os valores deferidos deverá incidir correção monetária pela TR e juros de mora 0,5% ao mês, a partir da citação, consoante preceitua o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação introduzida pela Lei 11.960/09, na medida em que a presente demanda foi ajuizada em data posterior a vigência da Lei antes referida. 5. Condenada a União ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme jurisprudência sedimentada desta Turma.” (doc. eletrônico 13, p. 4).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 37, X, da mesma Carta (doc. eletrônico 15).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a alegada afronta aos arts. 5º, LIV e LV, tidos por violados, não foi prequestionada. Portanto, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula  282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



     



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.405.162 AgR/RJ, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF. 1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.390.587 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/5/2023, grifei).



    Além disso, o STF firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



     “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Por fim, o Juízo de origem, amparado na interpretação da MP 2.225-45/2001 e Decreto 20.910/1932, concluiu que o autor tem direito à incorporação de quintos do período pleiteado.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame das referidas normas infraconstitucionais, o que é inviável na instância extraordinária. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.362.260 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25/4/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REFERENTES À INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – A controvérsia acerca do pagamento de diferenças referentes à incorporação/atualização de quintos já reconhecidos pela Administração Pública cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa. II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida. III – Agravo interno desprovido” (ARE 658.049 AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 12/5/2021).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator